Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
2. Comprovada a existência de relação jurídica por meio de perícia grafotécnica e, por consequência, a existência da dívida, caberia ao devedor demostrar a respectiva quitação.
3. Desnecessária a realização de nova perícia na via original, na hipótese em que pela cópia do documento pode ser possível a realização de perícia conclusiva pela autenticidade da assinatura.
4. Recurso conhecido e não provido.